Tribunal: TJDFT
Processo: 0742453-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO EM PROCESSOS TRANSITADOS EM JULGADO. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
2. No que diz respeito à circunstância judicial da personalidade, não se pode utilizar de processos penais transitados em julgado como fundamento para a avaliação negativa. Ocorre que a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça e a desta Corte de Justiça tem consolidado entendimento na linha de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade do agente (HC 482458/SP, SEXTA TURMA, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 05/11/2019)
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o apelante é multirreincidente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.